Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726032-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANDERSON MARINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S/A em face da r. decisão (ID 98684969 na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Anderson Marinho da Silva, manteve a restrição de circulação do veículo até a realização de audiência de conciliação. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o Autor/Agravante colacionou aos autos, na mesma data da interposição deste recurso (12/8/2021), um termo de acordo extrajudicial, com data de 9/8/2021 (ID 100105982 do processo de origem), ao qual já anuiu expressamente o Agravado (ID 100103226 dos autos de referência). Diante desse cenário, intimei o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persistia o interesse no julgamento do presente recurso (ID 28130445). O Agravante, por meio da petição de ID 28393395, informa a realização de acordo (ID 28393396) e informa desinteresse no prosseguimento do feito. Assim, resta prejudicado o julgamento deste Agravo de Instrumento, haja vista o reconhecimento expresso do desinteresse do Recorrente na análise do mérito recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator